Tribunal: STF
Processo: RE 85407
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS - ALEGADOS VÍCIOS QUANTO À DESIGNAÇÃO DO RELATOR, RECEBIMENTO POR ESTE DA DENÚNCIA E NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA DEFESA PRÉVIA ANTES DO EXAME DA PECA VESTIBULAR ACUSATÓRIA - FALTA  DE  JUSTA CAUSA  PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
          1. ALÉM DA QUESTÃO REFERENTE AO SORTEIO DO RELATOR  NÃO TER SIDO PREQUESTIONADA, TAL FATO, MESMO EM SE INTERPRETANDO LITERALMENTE O ART. 556 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO PODE
ACARRETAR A  NULIDADE DO PROCESSO, VEZ QUE A PRETENSA  IRREGULARIDADE NÃO  TROUXE  QUALQUER PREJUIZO PARA OS RÉUS (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 
2. A PRETENDIDA INVALIDADE DO RECEBIMENTO DA  DENÚNCIA  PELO RELATOR, ALICERÇADA EM OFENSA A DISPOSITIVO  REGIMENTAL, NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO,  SENDO CERTO  QUE  O  ACÓRDÃO  RECORRIDO  DEU ADEQUADA INTERPRETAÇÃO AO ART. 557,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO
 DE PROCESSO PENAL, VEZ QUE AO RELATOR CABE A INSTRUÇÃO DO  PROCESSO, COM AS ATRIBUIÇÕES QUE O MESMO CONFERE AOS JUÍZES SINGULARES. 
3. A NÃO CONCESSÃO DE PRAZO  PARA  DEFESA  PRÉVIA  ANTES  DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ESTÁ DE CONFORMIDADE COM O  DISPOSTO  NO  ART.558 DO CÓDIGO DE PROCESSO  PENAL,  E  O  FATO  DE  NORMA  REGIMENTAL SILENCIAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECURSO PARA O TRIBUNAL PLENO  NÃO AUTORIZA A
CONCLUSÃO DE QUE SE TRANSFERIU PARA O COLEGIADO PLENO O ATO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA,  SENDO  INVIÁVEL  "IN CASU",  A APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
          4. CONSTITUINDO O FATO NARRADO NA DENÚNCIA CRIME EM TESE, A ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.